Tribunal: TJBA
Processo: 8180469-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180469-18.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: MARIVALDA SILVA SANTOS CAL e outros Advogado(s):DIEGO LINS CARRERA, DOLORES PATRICIA CAL CARRERA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. SÚMULA 12, DO TJBA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula nº 12, do TJBA, havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento home care, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão. 2. A indenização no patamar de R$ 12.000,000 (doze mil reais), conforme arbitrada na sentença, se mostra adequada, cumprindo com razoabilidade a dupla finalidade de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito do autor. Tal patamar, inclusive, está em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8180469-18.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA e apelada MARIVALDA SILVA SANTOS CAL. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.